Tribunal: STF
Processo: Rcl 73608
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14, pelo Juízo reclamado, por haver indeferido o pedido de acesso aos autos do Inquérito 0010879-84.2024.8.06.0001 .



    Alega, em suma, que “o Reclamante foi vítima de extorsão. Em fase de exaurimento do crime contra si perpetrado, o autor da extorsão realizou delação premiada a qual deu origem à inquérito há mais de 7 anos. Este inquérito conta hoje com quase 7 mil páginas, que tratam do fato cuja ameaça lhe foi dirigida, mas lhe é negado conhecimento sobre os fatos ali investigados”. Assere que, “ainda que exista diligências em curso, não há dúvida de que também existem inúmeros de elementos probatórios já produzidos e documentados nos autos, os quais, [...] devem ser fornecidos para a defesa”.



    Pugna-se, por isso, tanto in limine quanto no mérito, “seja determinado à autoridade coatora que conceda acesso aos elementos de prova já produzidos e documentados no Inquérito nº 0010879-84.2024.8.06.0001, excluídos os documentos que digam respeito a diligências ou medidas investigativas em curso ou pendentes de cumprimento”. 



    É o relato do necessário. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que – sobretudo quando dotada de caráter satisfativo - somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. A despeito do alegado, porém, em um juízo de cognição sumária do caso, próprio desta fase processual, diante das peculiaridades e dos desdobramentos do caso concreto narrados, bem como do que apenas destes autos consta, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da liminar, porquanto consignado, pelo juízo reclamado, que o pleito defensivo foi indeferido, “considerando a necessidade de realização de novas diligências” (eDOC 14).



    Sendo assim, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro o pleito liminar.



    4. Solicitem-se informações à autoridade reclamada acerca do alegado.



    5. Sobrevindos os dados, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal. 



    Publique-se. Intimem-se.



     



    Brasília, 11 de novembro de 2024. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente